Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0706260-02.2018.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA REPRESENTANTE: ERETUZA DE LIMA BIZERRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2) De um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que existe, de fato, erro material no item 2 do dispositivo, que inseriu equivocadamente a palavra “não” no meio do comando judicial a ser aplicado, destoando, absolutamente, das razões de decidir elencadas no decisum proferido.
3) Embargos de Declaração conhecidos. DADO provimento.